Tribunal: TJSP
Processo: 0017989-62.2008.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Execução Fiscal - Município de São José do Rio Preto - Insurgência contra decisão de relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita em sede recursal - Ausência de elemento fático ou jurídico novo a justificar a modificação do decisum proferido - Manutenção da decisão - Recurso improvido.